Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. PRECLUSÃO AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. MÉRITO. DISTRATO SOCIETÁRIO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA NO MERCADO LOCAL. CONSTATAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. ALEGAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS APELADOS E DE DESISTÊNCIA DA EXCLUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. O cabimento de recurso contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, ou que afasta arguição de prescrição, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para fase de apelação, conforme expressamente previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC, não havendo preclusão que obste o conhecimento do recurso.
2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
2.1. Na hipótese, os apelados reclamaram em face dos apelantes lucros cessantes, sob o argumento de que a empresa recorrente e seus sócios estavam proibidos de comercializar no Distrito Federal produtos da empresa argentina McCain, por obrigação assumida em contrato de distrato societário, mas que, ainda assim, firmaram contrato de fornecimento nessa capital federal, dentro do período em que estava vedada a concorrência, de modo que constata-se a utilidade do provimento invocado para os apelados e a pertinência subjetiva dos apelantes em face do postulado.
3. A prescrição trienal disposta no art. 206, § 3o, V, do CPC diz respeito ao pedido de perdas e danos por ato ilícito ou responsabilidade extracontratual, o que não é o caso dos autos, onde o pedido de lucros cessantes é decorrente da inadimplemento de obrigação contratual, devendo ser aplicada a regra geral do art. 205 do CC, que prevê o prazo de dez anos para a prescrição, conforme pacífica orientação jurisprudencial do STJ.
4. A relação contratual em que se funda a lide representa dissolução parcial de sociedade dedicada a distribuição e venda mercantil de gêneros alimentícios, com transferência de ativos e direitos para serem explorados pelos sócios dissidentes em nova empresa, também dedicada à essa atividade empresarial, de forma que, considerando o objeto e as partes do contrato, tanto a empresa parcialmente dissolvida quanto os sócios remanescentes que a representam estão obrigados pelos termos do ajuste
5. A sentença está correta quando consigna que o contrato previu, de forma clara e específica, que os apelantes não poderiam comercializar no Distrito Federal e no seu entorno os produtos de determinadas marcas, pelo prazo de 5 (cinco) anos, tratando-se de cláusula lícita de não concorrência, firmada como elemento fundamental do contrato de distrato societário, devendo ter aplicabilidade assegurada para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do ajuste.
6. Os apelantes assumiram a obrigação de não concorrer com os apelados na distribuição e venda mercantil de produtos da marca McCain na Região do Distrito Federal, mas descumpriram tal obrigação, incorrendo em descumprimento contratual e concorrência desleal que impõe a correspondente reparação pelos lucros cessantes amargados pelos apelados, a ser apurado em oportuna liquidação do julgado, já que a pretensão inicial é ilíquida.
6. É improcedente a alegação de que os apelados teriam desistido de comercializar produtos da referida marca, ou de que a operação de distribuição firmada para atender em grande escala rede local de restaurantes seria inviabilizada em razão de vantagens fiscais concedidas à primeira apelante, tratando-se de argumentos de defesa que não foram comprovados e são contrários ao que se constata da prova dos autos, de modo que não há razões para a reforma da sentença.
7. Não configura litigância de má-fé a exposição dos fatos na tutela dos interesses dos apelantes, prática abarcada pelo princípio da ampla defesa, quando não verificado o dolo de praticar conduta temerária ou alterar a verdade dos fatos, mormente quando a irresignação não gera prejuízo processual à parte apelada.
8. Preclusão aventada em contrarrazões afastada. Preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade de parte e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.